Tribunal: TJES
Processo: 5006694-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006694-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: BERENICE BARBOSA GODOY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ORDEM JUDICIAL PARA DESFAZER DÉBITOS FRAUDULENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA PARA ESSA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória proposta por idosa vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, determinou, sob pena de majoração da astreinte já fixada, a intimação pessoal do banco para cumprimento imediato da obrigação de desfazer os débitos decorrentes da fraude, retornando a conta da autora ao status quo ante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial da incidência da multa cominatória associada à obrigação de desfazer os lançamentos fraudulentos; (ii) verificar se o cumprimento da obrigação, ocorrido antes da intimação formal, afasta a exigibilidade da astreinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de desfazer os débitos tornou-se clara e exequível apenas com a decisão judicial de 04/04/2025, que superou a ambiguidade anterior e especificou a conduta exigida do banco – desfazimento dos débitos questionados-, com determinação de intimação pessoal via oficial de justiça.

O Banco Safra promove o cumprimento integral da obrigação em 07/04/2025, antes da intimação pessoal ocorrida em 08/04/2025, demonstrando ausência de recalcitrância.

A ausência de descumprimento após a constituição em mora afasta a configuração do fato gerador da multa cominatória, tornando-a inexigível com relação à obrigação de desfazer os lançamentos.

A função coercitiva da astreinte foi alcançada, sem que fosse necessária sua exigência pecuniária, inexistindo fundamento para sua incidência retroativa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido. Aclaratórios prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO SAFRA S/A
, em face da r. decisão interlocutória (ID Origem 66544306) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que nos autos da Ação Indenizatória nº 5002232-52.2025.8.08.0024, proposta por Berenice Barbosa Godoy, em razão da suposta prática do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, complementou entendimento anterior manifestado nos IDs nº 62075975 e 62210732, e determinou a intimação do banco réu por oficial de justiça de plantão/sobreaviso, para cumprimento imediato da ordem judicial exarada, devendo desfazer a operação de cômputo dos débitos objetos desta ação na conta-corrente da autora, retornando ao status quo ante, ou seja, como estava quando da ocorrência da suposta fraude na efetivação dos débitos, de forma a viabilizar à autora movimentar os valores ali presentes sem outros prejuízos, sob pena de majoração da astreinte já imposta.

Em suas razões recursais, o Agravante, sustenta, em síntese: (i) a interpretação dada pelo juízo a quo à multa fixada extrapola os limites da decisão originária, que a teria vinculado exclusivamente à apresentação de extratos bancários; (ii) a obrigação de desfazer os débitos seria materialmente impossível, porquanto os lançamentos ocorreram em 19/12/2024, antes da concessão da liminar, em 28/01/2025; (iii) a aplicação retroativa da multa a tal obrigação não expressamente cominada afrontaria os princípios do devido processo legal, da legalidade e da boa-fé objetiva; (iv) ainda que se entenda que a multa incide sobre a obrigação de desfazimento, esta somente teria se tornado exequível a partir da decisão agravada, datada de 04/04/2025, sendo certo que o Agravante promoveu seu integral cumprimento já no dia 07/04/2025, antes mesmo de ser formalmente intimado; (v) por fim, em caráter subsidiário, requer a exclusão ou significativa redução da multa, que alcança o teto de R$ 50.000,00, por configurado enriquecimento sem causa da parte adversa e manifesta desproporcionalidade.

Ao analisar o pedido liminar, proferi decisão (ID 13640967) indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões colacionadas ao ID 13543095 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Safra SA alegando a existência de vícios no decisum ID 13640967. Em suas razões recursais, o Embargante suscita duas matérias centrais: (i) Obscuridade quanto ao termo inicial da multa cominatória, afirmando que a decisão referida no acórdão não esclarece se o marco inicial da penalidade seria a intimação realizada em 31/03/2025 ou a de 08/04/2025, datas em que se deram distintos cumprimentos de mandados por oficial de justiça, decorrentes de decisões com conteúdos jurídicos diferentes; (ii) Omissão e contradição quanto à alegação de recalcitrância, argumentando que houve cumprimento da ordem judicial pelo Banco em 07/04/2025, antes mesmo da intimação formal da decisão proferida em 08/04/2025 e anterior à interposição do agravo, afastando qualquer presunção de má-fé ou resistência à determinação judicial.

Petição apresentando atestado médico do Dr. Gustavo B Godoy, acometido por infarto agudo do miocárdio em 24/05/2025, sendo submetido a atendimento emergencial e afastado de suas atividades profissionais, por orientação médica, pelo prazo de 30 (trinta) dias e deferimento da suspensão do feito por 30 dias, e determinação para que a parte agravada fosse intimada ao final da suspensão, para apresentar contrarrazões aos aclaratórios.

Certificado que decorrido o prazo da embargada sem contrarrazões.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento seja passível de oposição de embargos de declaração, na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
. Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da existência ou não de vícios na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da oposição dos aclaratórios será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal dos embargos de declaração, notadamente porque, acaso existente algum vício, este será sanado neste momento
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados nos aclaratórios prejudicados.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da extensão e à exigibilidade da multa cominatória (
astreinte
) fixada pelo juízo de primeiro grau.

Em sede de decisão preambular, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contudo, analisando com mais profundida os autos, e à luz dos fatos trazidos à lume pelo Agravante em sede de Embargos de Declaração, tenho por reformular o entendimento antes proferido.

Inicialmente, passo, novamente, à contextualização dos fatos. A agravada ajuizou a demanda de origem afirmando que recebeu ligação noturna em 19/12/2024 do número 03001051234 de suposta funcionária do banco requerido e ora agravante, informando que a conta da autora havia sofrido invasão sendo procedidas transações bancárias incomuns. Decorrente ao fato, realizou junto à funcionária, que detinha informações pessoais da demandante, algumas manobras de segurança, que resultaram em diversos descontos de sua conta, que somam mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de seu cheque especial. Afirma que embora tenha entrado em contato com o banco, nada foi procedido para evitar ou compensar o dano sofrido, obrigando-a a socorrer-se do Poder Judiciário.

Assim, postulou, em sede de tutela de urgência, que o banco requerido fosse compelido a se abster de computar os débitos/encargos decorrentes da fraude ocorrida em 19/12/2024, bem como que, para que também fosse determinada a anexação aos autos do histórico de pagamento diários da autora, e ao final, indenização por danos materiais e morais.

Reconhecendo em cognição superficial uma possível falha nas rotinas de segurança do banco, o qual aprovou diversas e seguidas transações de elevado valor, em dissonância ao perfil de sua cliente, e sem a verificação direta com a agravada, o Magistrado a quo proferiu a primeira decisão nos autos referência, em 28/01/2025 (ID 62075975),
deferindo parcialmente o pedido liminar
, nos seguintes termos:
“(i) determinou que o banco requerido
se abstivesse de computar
os débitos referentes às transações realizadas em 19/12/2024
, identificadas por boletos específicos; (ii) garantiu à autora
a
livre movimentação
dos valores da conta
; (iii) ordenou a apresentação, pelo banco, dos
extratos das contas bancárias e cartões da parte autora referentes ao ano de 2024
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00”.

O comando liminar foi complementado em 30/01/2025 (ID 62210732), quando, por força de embargos de declaração, o juízo
estendeu os efeitos da decisão ao PIX de R$ 1.000,00
realizado em favor de terceiro, por entender que a operação também destoava do perfil financeiro da autora, sem aplicação de astreintes.

A cronologia processual, que ora revisito, demonstra que a controvérsia teve início em dúvida sobre o alcance e a exequibilidade da primeira decisão liminar. Aquele comando, ao determinar que o banco se
"abstenha de computar os débitos"
já efetivados, gerou na agravante dúvidas legítimas, afinal, os descontos já haviam sido lançados.

Esta própria Câmara, ao analisar agravo de instrumento pretérito interposto nos mesmos autos originários em face da primeira decisão que deferiu a tutela de urgência, perfilhou o mesmo entendimento, consignando que a ordem do juízo de primeiro grau possuía natureza eminentemente acautelatória, e não desconstitutiva. Naquela oportunidade, restou assentado que:

“(...) o deferimento da medida liminar pelo juízo de origem
não implicou o cancelamento dos lançamentos questionados, tampouco promoveu a extinção dos encargos incidentes na conta bancária da agravada,
mas
apenas conferiu, em caráter precário e provisório, a suspensão dos efeitos financeiros das operações contestadas,
resguardando a autora de sofrer os reflexos contínuos e onerosos da manutenção de saldo devedor negativo em sua conta corrente.

A providência jurisdicional visou preservar a integridade do mínimo existencial da autora,
evitando que esta permanecesse submetida à incidência ininterrupta de encargos decorrentes do uso involuntário do cheque especial – tais como juros remuneratórios, IOF e eventuais tarifas bancárias
– os quais, se não contidos, tendem a acentuar exponencialmente o montante da dívida que já ultrapassa o valor de cento e setenta mil reais, conduzindo à progressiva deterioração de sua situação patrimonial e ao comprometimento de sua subsistência.”

O marco fundamental foi a decisão ora agravada de ID 66544306 , de
04 de abril de 2025
. Nela, o MM. Juiz de primeiro grau
aclarou e superou qualquer controvérsia
,
transformando a ambígua obrigação de "abster-se" em uma obrigação de fazer clara e específica:
"desfazer a operação, retornando a conta-corrente da autora [...] ao status quo ante"
.
Vejamos:

“A ordem exarada por este juízo foi clara ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
“que o banco requerido se abstenha de computar os débitos procedidos referentes às transações procedidas no dia 19/12/2024 associadas aos boletos de nº 9265647, 9265846, 9265970, 9266072, 9266099, 9266149, 9266193, 9266217, 9266241, 9266295, 9266337, 9266361, 9266400, 9266419 e 9266438, bem como qualquer ação de bloqueio de conta que envolva o débito anteriormente mencionado, viabilizando a autora movimentar os valores ali presentes sem outros prejuízos.”

Ora, sendo determinado ao banco que se abstenha de computar os débitos procedidos, obviamente, caso já o tenha sido feito (computado), deve desfazer a operação,
r
etornando a conta-corrente da autora e, consequentemente, seu saldo bancário, ao status quo ante
, ou seja, como estava quando da ocorrência da suposta fraude na efetivação dos débitos, de forma a viabilizar à autora movimentar os valores ali presentes sem outros prejuízos, o que ora esclareço de forma expressa.

(...)

Por fim, esclareço ainda, que
a multa fixada em decisão inicial que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, refere-se à todas as obrigações de fazer impostas ao banco réu.

Assim,
determino a intimação do banco réu por oficial de justiça de plantão/sobreaviso
,
para cumprimento
imediato
da ordem judicial exarada por este juízo, devendo desfazer a operação de cômputo dos débitos objetos desta ação na conta-corrente da autora, retornando ao status quo ante, ou seja, como estava quando da ocorrência da suposta fraude na efetivação dos débitos, de forma a viabilizar à autora movimentar os valores ali presentes sem outros prejuízos, sob pena de majoração da astreinte já imposta.
”

Foi neste preciso momento processual que a obrigação de estornar os valores controvertidos se tornou
inequívoca
e, por conseguinte, passível de coerção por meio de
astreintes
.

Com efeito, embora o douto magistrado sentenciante tenha explicitado que sua intenção, desde o deferimento da tutela de urgência, era a de vincular a multa a todas as obrigações impostas, é imperativo reconhecer que os comandos decisórios iniciais, ao determinarem a abstenção de um ato já consumado (o cômputo dos débitos), suscitaram dúvida razoável quanto à sua exequibilidade.

A multa cominatória, como cediço, é instrumento de coerção processual que visa a compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua incidência pressupõe, necessariamente, a existência de uma ordem judicial clara, específica e exequível, cujo descumprimento seja voluntário e injustificado.

No caso vertente, a conduta subsequente do banco Agravante é o ponto fulcral que impõe a reformulação do meu entendimento anterior. Tão logo a obrigação de "desfazer" os lançamentos se tornou clara e precisa por meio da decisão agravada, a instituição financeira, mesmo antes de ser formalmente intimada por oficial de justiça para tal fim (
o que ocorreria somente em 08/04/2025, na forma da Súmula 410/STJ
), promoveu o integral cumprimento da ordem em 07 de abril de 2025. Tal diligência foi prontamente comunicada ao juízo
a quo
mediante as petições de ID 66895095 e 73013327, e trazida a lume nestes autos por meio dos aclaratórios opostos.

Essa atitude adotada
imediatamente após a devida elucidação judicial,
descaracteriza qualquer alegação de recalcitrância ou resistência à ordem judicial, afastando o pressuposto fático essencial para a incidência da multa cominatória.
A
astreinte
, embora validamente cominada como instrumento de coerção, cumpriu seu papel inibitório e não se tornou exigível,
por ausência de seu fato gerador: o descumprimento da obrigação após a sua clara definição e a regular constituição em mora do devedor.

Uma vez reconhecido o cumprimento tempestivo e proativo da obrigação, o que por si só afasta a incidência da multa, a análise dos demais argumentos de mérito suscitados pelo Agravante torna-se
irrelevante
e prejudicada.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a r. decisão agravada, e reconhecendo que o termo inicial para a incidência da multa cominatória atrelada à obrigação de desfazer os débitos seria a data da intimação pessoal do Agravante ocorrida em 08 de abril de 2025, e considerando o cumprimento prévio da obrigação, por conseguinte, afastar a exigibilidade da multa cominatória especificamente quanto a esta obrigação, por manifesta ausência de recalcitrância. Por conseguinte, julgo
prejudicados
os aclaratórios.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.